Tribunal: TJES
Processo: 5005467-94.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005467-94.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIO ALESSANDRO CARAN MARELY
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005467-94.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CLAUDIO ALESSANDRO CARAN MARELY

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente ao processo de n° 0003993-81.2018.8080047, em que o Estado do Espírito Santo restou condenado a realizar a progressão funcional pleiteada na exordial, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 01/01/2016 a 07/05/2019, que perfazem o montante não atualizado de R$ 20.066,57.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Estado argumentou pela existência de excesso de execução em decorrência de erro sobre o cálculo da atualização monetária e juros moratórios, bem como ausência de desconto das contribuições previdenciárias.

O juízo sentenciante homologou os cálculos apresentados pelo executado, intimando a parte autora para se manifestar e dar seguimento ao processo.

O Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, que não foram acolhidos pelo douto juízo, tendo em vista que o embargante busca a reanálise do mérito processual já transitado em julgado.

O Estado do Espírito Santo, então, interpôs Recurso Inominado, alegando a inexistência de direito do recorrido à promoção funcional concedida. Subsidiariamente, pugna pelo acolhimento integral dos argumentos contidos na Impugnação ao cumprimento de sentença, com a homologação dos índices de atualização monetária e juros mencionados.

PROJETO DE VOTO

O Recurso Inominado em sede de cumprimento de sentença possui conteúdo limitado, somente podendo conter alegações sobre nulidade de citação no processo originário, excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença, nos termos do art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Ocorre que, em análise aos autos, verifico que o presente recurso foi interposto com o objetivo de rediscutir matéria já analisada pelo juízo de piso e pelo Colegiado Recursal, devidamente transitada em julgado, o que demonstra a mera tentativa de procrastinar o feito, extrapolando o seu direito de petição.

Sobre a presente temática dispõe a jurisprudência nacional:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 143 FONAJE. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Inicialmente, nota-se que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a decisão impugnada (Ev. 53) não julgou embargos à execução, e sim impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado no ev. 41. 3. Entretanto, aplica-se também, ao caso, o enunciado 143 do FONAJE (A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro ? Salvador/BA). [...] (TJ-GO 52713778220208090050, Relator: RICARDO TEIXEIRA LEMOS, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000548-52.2020.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 29.10.2021). (TJ-PR - RI: 00005485220208160018 Maringá 0000548-52.2020.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 29/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021).

Destarte, incabível a rediscussão do mérito da sentença em fase de execução, mormente diante da inexistência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação posterior à promulgação da sentença.

Destaca-se que o pedido de rediscussão do mérito processual baseia-se em publicações realizadas no Diário Oficial do Espírito Santo correlatas ao ano de 2016, sendo anteriores ao próprio ajuizamento da ação de conhecimento, não havendo que se falar em fato novo superveniente ao ajuizamento da demanda.

Ademais, o presente recurso pretende rediscutir o mérito processual, incorrendo em violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, estando a matéria preclusa, razão pela qual o não conhecimento do presente é medida que se impõe.

ISTO POSTO,
não conheço do presente Recurso Inominado
, já que lhe falta requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, diante da ausência de cabimento, na forma do art. 52, inciso IX, da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, deixo de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)